Tribunal: TJMT
Processo: 0049879-79.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049879-79.2014.8.11.0041
Recorrentes: Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda.
Recorrida: Cooperbio Cooperativa de Biocombustível
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049879-79.2014.8.11.0041
Recorrente: Agro Gold Industrial Ltda.
Recorrida: Cooperbio Cooperativa de Biocombustível, Atlas Agroindustrial Ltda. e Vettore Agrocomercial Eireli
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049879-79.2014.8.11.0041
Recorrente: Vettore Agrocomercial Eireli
Recorrida: Cooperbio Cooperativa de Biocombustível, Atlas Agroindustrial Ltda. e Vettore Agrocomercial Eireli
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais com pedido de efeito suspensivo interpostos por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., por Agro Gold Industrial Ltda. e por Vettore Agrocomercial Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67634972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO – CONSILIUM FRAUDIS EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CESSIONÁRIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula no. 481/STJ), cuja mera existência de crédito a receber não se mostra motivo suficiente para seu indeferimento.
Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores, “O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes” (RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento.
Não há se falar em cerceamento de defesa quando entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional, como no presente caso.
A jurisprudência mais moderna do STJ vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, a relativização de tal requisito se mostra possível “quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores” (REsp 1324308/PR 2011/0154367-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016), de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido e/ou ausência de interesse de agir.
Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ad causam, posto que cabe ao titular do direito, através da ação pauliana, anular ato jurídico fraudulento em face de devedor insolvente, de pessoa que celebrou o trato ou terceiro adquirente que tenha procedido de má-fé, como é o caso.
Consoante entendimento jurisprudencial, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial.
Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. Logo, em sendo verificado, por meio documental, que uma das recorrentes faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores, razão pela qual não há se falar em nulidade processual por vício citatório, ainda que o ato tenha sido efetivado em pessoa distinta.
A ação pauliana, que serve para reconhecer a anulabilidade de um negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores, possui, pois, estes dois requisitos para sua propositura: eventus damini e consilium fraudis, ou seja, que haja o dano contra o credor, sendo que o crédito do autor da ação deve ser anterior ao ato considerado fraudulento, autorizando sua relativização em casos específicos; e o propósito de ocorrência da fraude por meio de negócio jurídico com consentimento de terceiro, requisitos esses presentes no presente caso, pelo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0049879-79.2014.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/10/2020, p. 26/11/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96871476.
Na espécie, os recursos especiais foram interpostos contra o aresto que negou provimento às apelações propostas por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., e por Agro Gold Industrial Ltda., mantendo a sentença, integrada pela decisão realizada em sede de embargos, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Pauliana n. 49879-79.2014.811.0041 (Cód. 931089), ajuizada em desfavor de Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, para:
(i) declarar a ineficácia das cessões instrumentalizadas entre as requeridas relativo aos créditos que a primeira demandada detém na massa falida da empresa Olvepar S/A, assim como o numerário recebido indevidamente pelas terceira e quarta corrés nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite na 1a Vara Cível desta Capital (antiga Vara Especializada de Recuperação Judicial);
(ii) tornar definitiva a decisão de fls. 597/598, a fim de garantir por penhora os créditos executados nas ações no. 870/2012 (Cód. 781421) e no. 42362-23.2014.811.0041 (Cód. 918429), em trâmite neste Juízo, pelo bloqueio dos créditos existentes em favor das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., nos autos do referido processo, até a importância de R$ 15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada, até a sua satisfação;
(iii) deferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita às requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.; e
(iv) condenar as corrés Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda. a restituir naqueles autos a importância levantada até o limite recebido por cada uma.
· Do recurso especial interposto por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda. (id 100275960)
As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 158, § 2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a Recorrida apenas tornou-se credora da Recorrente ATLAS AGROINDUSTRIAL na data de 14/02/2012, tendo a obrigação se tornado exigível após a constituição em mora em 30/04/2012. No entanto, o negócio que se pretende anular pela Ação Pauliana (cisão parcial da empresa) ocorreu em 18/05/2011, tendo sido devidamente registrado na JUCEMAT nessa data”.
Afirmam que “às fls. 84 dos autos originais, está juntada a Notificação Extrajudicial enviada pela Recorrida para constituir em mora a Recorrente ATLAS AGROINDUSTRIAL, em 30/04/2012. Já o documento de fls. 213/216, demonstra que a cisão parcial por meio da qual foram transferidos os créditos da ATLAS AGROINDUSTRIAL para a ATLAS BIODIESEL ocorreu em 18/05/2011. É incontroverso, portanto, que a Recorrida não era credora ao tempo da operação”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar quaisquer atos constritivos ou de alienação dos créditos transferidos pela recorrente Atlas Agroindustrial por meio de cisão empresarial parcial em 30/04/2011 (id 100749492).
Recurso tempestivo (id 100317495) e preparado (id 100296488).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido parcialmente na decisão id 101198988.
Contrarrazões no id 104801473.
· Do recurso especial interposto por Agro Gold Industrial Ltda. (id 100284994).
A recorrente Agro Gold Industrial Ltda. assevera que teria havido afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, “uma vez que não apreciou e não resolveu as questões de ordem pública suscitada s pela Recorrente, mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração, permanecendo omisso ao deixar de analisar os argumentos deduzidos pela Recorrente que são capazes de infirmar a conclusão do v. acórdão recorrido”.
Aduz ter havido contrariedade aos artigos 10, 239, 242 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, além do § 3o do artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, com redação dada pela Lei 13.467/2017, bem como aos artigos 50 e 158, § 2°, do Código Civil, pelas seguintes razões:
(i) contraposto ao art. 239 do CPC, o v. acórdão considerou como válido o processo em que a recorrente não foi devidamente citada, dado que o AR de citação foi enviado para endereço que não era o seu, consequentemente, violou o 242 do CPC, na medida em que não houve citação pessoal da Recorrida, nem houve a entrega da carta citatória para seu representante legal ou procurador;
(ii) relativização da norma cogente disposta no artigo 158, caput, e § 3°, do Código Civil, uma vez que considerou legítima a propositura de ação paulina por parte (Cooperbio) que não era credora ao tempo do ato que se pretende anular, contra devedora não insolvente (Atlas Agro), como efeito, a não extinção da ação sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(iii) o v. acórdão violou a disposição do § 3o do artigo 2o da CLT, pois decidiu um suposto “grupo econômico por arrasto” tomando por fundamento apenas a existência de um sócio comum entre a recorrente e outra empresa, o que não é suficiente para a caracterização de grupo econômico determina expressamente o referido dispositivo legal. Nesse sentido, o v. acórdão viola, ainda, o disposto pelo art. 50 do CC, pois desconsidera a personalidade da recorrente sem que estivessem presentes quaisquer requisitos para isso; e
(iv) ausência de intimação da recorrente para responder as alegações da recorrida sobre o suposto “grupo econômico de fato”, haja vista o v. acórdão recorrido ter decidido com base neste argumento, restando configurada a violação ao art. 10 do CPC.
Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. decisão recorrida, de modo a impossibilitar a revogação dos créditos detidos pela recorrente perante a massa falida de Olvepar S/A, adquiridos por meio de operação (cessão de crédito) válida e eficaz firmada com a cedente Vitorian (id 100775953).
Recurso tempestivo (id 100317497) e preparado (id 100284994).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido parcialmente na decisão id 101198988.
Contrarrazões no id 104801474.
· Do recurso especial interposto por Vettore Agrocomercial Eireli (id 100296490).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ante a suposta contradição e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 161 do Código Civil e ao artigo 114, 115, 485, IV, e 485, § 3°, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ação pauliana deve ser intentada contra todos os adquirentes do bem que foi alienado pelo devedor, bem como de que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ter a sua esfera jurídica de direitos afetada em litisconsórcio.
Assevera que “a sentença proferida nos presentes autos acabou por atingir o patrimônio da Recorrente, consubstanciado em crédito adquirido em 06/01/2014 da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, contra a massa falida de Olvepar S.A, razão pela qual era necessário que a Recorrente figurasse no polo passivo, o que não ocorreu”.
Argumenta que “o litisconsórcio passivo além de necessário, no caso concreto, também é unitário, na medida em que a sentença deveria ter sido proferida de forma uniforme para todos os participantes do negócio, o que restou impedido pela ausência de integração da Vettore à lide”.
Salienta que “a r. sentença proferida nos autos é nula, mas o processo como um todo também, dado que a ausência da Vettore é vício que não pode ser sanado, na medida em que a parte não pôde se contrapor aos pedidos iniciais formulados pela Cooperbio”.
Aduz que “o v. acórdão violou dispositivos legais supramencionado ao passo que manteve prosseguimento da presente ação e negou o direito da Recorrente ao contraditório e ampla defesa mesmo havendo manifesto vicio insanável, sendo que a medida que se impõe ao caso é a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.
Recurso tempestivo (id 100326450) e preparado (id 100467592).
Contrarrazões no id 104801475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
· Dos recursos especiais interpostos por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda. (id 100275960) e por Agro Gold Industrial Ltda. (id 100284994).
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 158, § 2o, do Código Civil, as recorrentes alegam que, ao contrário do que restou decidido no aresto ora impugnado, não é possível desconsiderar o requisito atinente à anterioridade para o ajuizamento da ação pauliana, isto é, se o ato de transferência do crédito for anterior à constituição da dívida, não há falar em fraude contra os credores.
Denota-se que a referida questão foi abordada no aresto impugnado, conforme transcrição abaixo:
“É de se ver, portanto, que o entendimento prevalecente é de que a anterioridade do crédito seja determinada pela causa que dá origem a ele, independentemente do reconhecimento por decisão judicial, pouco importando, no caso vertente, se a cisão entre as primeiras recorrentes, a exemplo da cessão realizada à empresa requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, seja anterior ao crédito buscado pela parte autora, ora apelada, já que os efeitos em relação à demandante são questionados, sendo, portanto, a presente ação pauliana cabível, porquanto motivada na alegação de fraude predeterminada em detrimento de crédito perseguido, o que por si só confirma seu interesse de agir, que, inclusive, já fora atestado anteriormente”. (id 67634972 - Pág. 21)
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso especial interposto por Vettore Agrocomercial Eireli (id 100296490).
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição ou omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 161 do Código Civil e ao artigo 114, 115, 485, IV, e 485, § 3°, do CPC, a parte recorrente assevera que a ação pauliana deve ser intentada contra todos os adquirentes do bem que foi alienado pelo devedor, bem como de que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ter a sua esfera jurídica de direitos afetada em litisconsórcio.
Assevera que “a sentença proferida nos presentes autos acabou por atingir o patrimônio da Recorrente, consubstanciado em crédito adquirido em 06/01/2014 da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, contra a massa falida de Olvepar S.A, razão pela qual era necessário que a Recorrente figurasse no polo passivo, o que não ocorreu”.
Argumenta que “o litisconsórcio passivo além de necessário, no caso concreto, também é unitário, na medida em que a sentença deveria ter sido proferida de forma uniforme para todos os participantes do negócio, o que restou impedido pela ausência de integração da Vettore à lide”.
Salienta que “a r. sentença proferida nos autos é nula, mas o processo como um todo também, dado que a ausência da Vettore é vício que não pode ser sanado, na medida em que a parte não pôde se contrapor aos pedidos iniciais formulados pela Cooperbio”.
Aduz que “o v. acórdão violou dispositivos legais supramencionado ao passo que manteve prosseguimento da presente ação e negou o direito da Recorrente ao contraditório e ampla defesa mesmo havendo manifesto vicio insanável, sendo que a medida que se impõe ao caso é a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.
No entanto, tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, notadamente porque a apelação não foi conhecida em virtude do reconhecimento da sua intempestividade, bem como porque foram acatadas em aclaratórios opostos no bojo do feito conexo a presente ação paulina (Embargos de Terceiro no. 0012460-20.2017.8.11.0041), julgados na mesma sessão, ocasião em que se considerou dispensado novo enfrentamento (id 96871476 - Pág. 11).
Desse modo, ante a ausência de prequestionamento, obsta-se o exame das indigitadas matérias pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito os recursos especiais interpostos por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda. (id 100275960) e por Agro Gold Industrial Ltda. (id 100284994); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto por Vettore Agrocomercial Eireli (id 100296490).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.